Tribunal: TJPA
Processo: 0803325-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803325-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO ROSA RODRIGUES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. REAGRUPAMENTO FAMILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança impetrado por servidor público estadual ocupante do cargo de escrivão da Polícia Civil, objetivando sua remoção do Município de Salinópolis para Belém, sob fundamento de necessidade de reagrupamento familiar e acompanhamento médico de filho menor portador de patologias respiratórias.

2.

O agravante sustentou violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança, alegando, ainda, tratamento desigual em relação a outro servidor que teria obtido remoção sem exigência de permuta. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para determinar a remoção de servidor público estadual, diante de alegadas razões familiares e de saúde, em hipóteses sujeitas à discricionariedade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

5.

A remoção de servidor público, quando fundada em critérios de conveniência e oportunidade da Administração, constitui ato administrativo discricionário, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade, vedada a incursão no mérito administrativo, salvo demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder.

6.

A Administração Pública fundamentou o indeferimento do pedido administrativo na necessidade de preservação da continuidade do serviço público e na inexistência de permuta apta a assegurar a reposição funcional da unidade de origem.

7.

A alegação de tratamento desigual em relação a outro servidor demanda dilação probatória incompatível com a via mandamental e com a análise perfunctória própria da tutela provisória.

8.

Embora os documentos apresentados demonstrem situação familiar e médica relevante, não há comprovação suficiente, em sede de cognição sumária, de direito líquido e certo à remoção pretendida, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. A remoção de servidor público fundada em critérios de conveniência administrativa constitui ato discricionário sujeito apenas ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário.

2. A concessão de tutela de urgência em mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, não configurada quando necessária dilação probatória.

3. O interesse público na continuidade do serviço público pode prevalecer sobre pretensão individual de remoção funcional, ausente comprovação de ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.269.736/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.08.2022; TJMG, Agravo de Instrumento nº 2176402-25.2024.8.13.0000, Rel. Des. Armando Freire, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCO ANTÔNIO ROSA RODRIGUES
, contra a decisão interlocutória proferida
pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR
(processo nº 0898772-31.2024.8.14.0301), impetrado pelo ora agravante em face do Estado do Pará, q
ue indeferiu o pedido liminar.

Na origem, o agravante, servidor público estadual na função de escrivão da Polícia Civil, impetrou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do Delegado de Polícia Civil/Diretor de Polícia do Interior, que negou seu pedido de transferência de lotação

de Salinópolis para Belém. Fundamentou o pedido na necessidade de reagrupamento familiar, considerando que seu filho, é portador de patologias (CID J45 e J30) e necessita de acompanhamento médico constante. Alegou, ainda, que sua esposa é professora concursada da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA e estudante de

medicina em regime integral no CESUPA, ambos situados em Belém, o que dificulta o suporte familiar necessário ao filho do casal.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

(...)

NO CASO DOS AUTOS, entendo não estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano autorizadores da concessão da medida de urgência pleiteada (liminar), nos termos do art. 300, caput, do CPC, impondo-se o seu indeferimento.

Isto porque, no presente caso, o afastamento da família se deu por ato voluntário do cônjuge do impetrante que, ao se inscrever em curso superior de Medicina na Capital afastou o filho menor do convívio com o pai. Além disso, em que pese a alegação de doença do impetrante, não restou comprovada, em sede de cognição sumária, a impossibilidade de tratamento médico especializado no local que atualmente labora.

Portanto, neste juízo de cognição não exauriente, entendo não estarem configurados os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, impondo-se o indeferimento da liminar pleiteada.

Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada.

Em face dessa decisão, Marco Antônio Rosa Rodrigues interpôs recurso de Agravo de Instrumento alegando a existência de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança, sustentando que a negativa de remoção compromete o bem-estar de seu filho e a integridade familiar. Reforça que, em caso análogo, foi deferida a remoção de outra servidora para a mesma delegacia, sem exigência de permuta, evidenciando discricionariedade na análise dos pedidos de remoção. Destaca, ainda, que a continuidade do serviço não seria prejudicada, visto que a lotação da delegacia de Salinópolis permaneceria adequada.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para determinar a remoção imediata para Belém, e, no mérito, a reforma da decisão, com a consequente concessão da segurança pleiteada.

Em
Decisão Interlocutória
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo requerido pelo Ente Municipal, nos seguintes termos:

Assim, com base no art. 1.019, I c/c art. 300 do CPC, ausentes os requisitos permissivos da tutela pretendida, mais especificamente a robustez do direito líquido e certo nas alegações do recorrente. Dessa forma, nego
o efeito suspensivo ao recurso, mantendo

a decisão de primeiro grau.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau acerca da decisão ora proferida
.

A UNAJ para observação da petição ID 25293762, e, assim retificar a certidão e multa aplicada, se entender de direito. No caso negativo, certifique-se e devolvam os autos conclusos para análise e decisão.

Em
contrarrazões
, o Estado do Pará defendeu a manutenção da decisão agravada, reiterando os fundamentos de preservação da continuidade do serviço público e a inexistência de direito líquido e certo para a remoção, especialmente diante da ausência de permuta e da necessidade funcional da delegacia de origem.

O
Ministério Público de 2º Grau
emitiu parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso de agravo de instrumento,
mantendo a decisão agravada, entendendo correta a negativa da liminar por ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

No mérito, contudo, o agravo não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar a remoção do agravante de sua lotação atual, situada no Município de Salinópolis, para a Capital.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, não vislumbro a presença da probabilidade do direito alegado.

Isso porque a remoção de servidor público, sobretudo quando fundada em conveniência administrativa, insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade do ato administrativo, vedada a incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, circunstâncias não demonstradas de plano.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - EXAME DA LEGALIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INCABÍVEL. A remoção de servidor público é ato discricionário, possuindo o administrador liberdade para, de acordo com seu juízo subjetivo, auferir a conveniência na prática de tal ato, bem como o momento oportuno de fazê-lo, considerando o interesse público. Limita-se ao exame da legalidade o controle judicial do ato de remoção de servidor público. A alegação de arbitrariedade da remoção demandaria dilação probatória, incabível na estrita via do 'writ .

(TJ-MG - AC: 50083958320218130433, Relator.: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 16/09/2022, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2022)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, no qual servidor público estadual, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica, pleiteia sua remoção para a região metropolitana de Belo Horizonte, onde reside seu cônjuge. O recorrente alegou existência de vagas, não oferecidas no processo de remoção, e que sua preterição violaria o princípio da isonomia e a proteção à família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada no mandado de segurança, com base na suposta existência de vagas não ofertadas no processo de remoção; (ii) estabelecer se a decisão que indeferiu a liminar está de acordo com os critérios de discricionariedade administrativa e a legislação pertinente à remoção de servidores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela antecipada em mandado de segurança depende da presença cumulativa de fundamento relevante e risco de ineficácia do provimento final, conforme o artigo 7º, III, da Lei 12.016/09, o que não se verifica no caso, pois a remoção de servidor depende da existência de vaga disponível. 4. A remoção de servidor público, a pedido, é condicionada à conveniência da Administração e à existência de vaga, conforme o artigo 70, I, da Lei n.º 7.109/1977, não havendo prova nos autos de que as vagas existentes no sistema sejam destinadas ao provimento efetivo, uma vez que a contratação temporária não configura vacância de cargo. 5. O ato de remoção de servidor é discricionário, sendo regido pelos critérios de conveniência e oportunidade, devendo o Poder Judiciário restringir sua an álise à legalidade do ato, sem adentrar no mérito administrativo. 6. A contratação temporária não comprova, por si só, a existência de vagas efetivas, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal, cabendo ao impetrante demonstrar que tais contratações visam suprir cargos vagos de forma precária, o que não ocorreu. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de liminar em mandado de segurança depende da demonstração cumulativa de fundamento relevante e perigo de ineficácia do provimento final. 2. A remoção de servidor público depende da existência de vaga disponível e é regida por critérios de discricionariedade administrativa. 3. A contratação temporária não comprova, por si só, a existência de cargo vago. Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/09, art. 7º, III; Lei n.º 7.109/1977, art. 70, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS n.º 49.659/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/5/2016; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.235705-1/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, Pub.: 25/09/2024.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21764022520248130000, Relator: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2024)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. Precedentes. 2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à responsabilidade da requerente, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Honorários majorados, observada suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

(STF - RE: 1269736 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022)

Conforme se extrai dos autos, a Administração Pública fundamentou o indeferimento do pedido administrativo na necessidade de preservação da continuidade do serviço público e na inexistência de permuta apta a viabilizar a substituição do servidor.

Embora o agravante alegue tratamento desigual em relação a outro servidor, tal circunstância demanda dilação probatória incompatível com a estreita via do mandado de segurança e com a análise perfunctória própria da tutela de urgência, sobretudo porque não há elementos suficientes que demonstrem identidade absoluta entre as situações funcionais comparadas.

Além disso, a documentação apresentada, embora evidencie questões familiares e de saúde relevantes, não é suficiente, neste momento processual, para demonstrar direito líquido e certo à remoção pretendida, especialmente diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Ressalte-se que o interesse público na continuidade e regularidade do serviço policial deve ser ponderado com os interesses individuais do servidor, não sendo possível ao Judiciário substituir a Administração na avaliação de conveniência e oportunidade da lotação funcional.

A decisão agravada, portanto, encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada acerca da excepcionalidade da intervenção judicial em atos administrativos discricionários.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
mantendo integralmente a decisão agravada.

Á secretaria para certificação da observância do comando da Decisão de ID nº 25374880 quanto à retificação da certidão e multa aplicada, em atenção à petição de ID nº 25293762.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém /PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/06/2026